Tribunal: CARF
Processo: 13748.000884/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.000884/2009-57 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.237 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
JULIO WOGEL GUEDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2006 (e-fls. 60/63) no qual se apurou: Dedução Indevida de
Previdência Oficial, Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas,
Dedução Indevida de Despesas com Instrução e Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 72/87):
Foi apresentada impugnação (fl. 01-02), em 01/10/2009 através da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo ponto
relevante para a solução do litígio é a apresentação dos documentos comprobatórios que
havia deixado de apresentar durante a ação fiscal.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/CGE em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000884/2009-57
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.237 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000884/2009-57

GLOSA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. CREDIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO
PÚBLICA.
A glosa de dedução de contribuições para a previdência oficial, se comprovada por
documentos hábeis, deve sei revertida.
GLOSA DE DEDUÇÃO POR DEPENDENTES.
Deve ser revertida a glosa de dedução com dependentes, quando o contribuinte obtém
êxito em comprovar, por meio de documentos, suas classificações informadas em
DIRPF.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Da base de cálculo do imposto de renda pessoa física é permitida a dedução dos
pagamentos efetuados com educação, nos termos da lei, até o limite anual individual,
sendo vedada a transferência do excesso de um dependente para o outro.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados
mediante documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE. RENDIMENTOS.
Na ausência de prova documental suficiente, deve ser mantida a omissão de
rendimentos.
Para gozo da isenção do importo de renda sobre os proventos do aposentadoria ou
reforma percebidos pelos portadores de moléstia grave prevista em lei, é necessário
comprovação da condição de aposentado e da existência da doença, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/08/2011 (e-fls. 90), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 02/09/2011 (e-fls. 91) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
1 - Glosa de redução de despesas médicas - solícito reconsiderar a parcialidade do
comprovante de rendimentos pagos ao Plano Médico/Odontológico (item I). por não ser
a Sra. Dulce de Siqueira Quadrio usuária do referido plano, o mesmo se aplicando às
despesas Médico/Odonto/Hospitalares (item II)
Obs. fotocópia comprobatória anexa.
2 - Comprovação da condição de aposentado - Solicito reconsiderar a minha condição
de aposentado, para tanto anexo cópia do Diário Oficial datado de 11 de setembro de
1995 que em seu item n. 604 me concede aposentadoria.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à omissão de rendimentos recebidos da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (e-fls. 09), o Colegiado a quo analisou a alegação de isenção
por moléstia grave apresentada na Impugnação e manteve a infração apurada por não ter o
contribuinte comprovado que os rendimentos que deram origem ao lançamento eram decorrentes
de aposentadoria. Cabe reproduzir os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 84/86):
Em relação a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE, o interessado
alega que os rendimentos recebidos desta fonte pagadora são isentos por se tratarem de
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.237 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000884/2009-57

proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave, e
apresenta documentos comprobatórios às fls. 23 a 26.
[...]
Pela análise do Parecer da Junta Médica, emitido pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE (fl. 23), em 17/02/2009, constata-se que o interessado é portador de
doença grave desde 29 de janeiro de 2003, ou seja, anterior ao comento ano calendário
2005.
Entretanto, não consta anexado ao processo nenhum documento comprovando que
durante este período o interessado detinha a condição de aposentado. Pelo contrário, nos
informes de rendimentos apresentados às fls. 25 e 26 tem-se a informação de que seus
rendimentos possuem a natureza de trabalho assalariado, e, coerentemente com esta
informação, os rendimentos estão informados na tabela 3 - Rendimentos Tributáveis,
Deduções e Imposto Retido na Fonte. Caso contrário, deveriam estar informados na
tabela 4 - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
[...]
Portanto, por não ter sido comprovado que os rendimentos que deram origem ao
lançamento de oficio são oriundos de aposentadoria, devem ser mantidos.
Para atender à exigência da primeira instância, o contribuinte apresenta uma cópia
do Diário Oficial da União indicando que a sua aposentadoria na referida fonte pagadora foi
concedida em agosto de 1995 (e-fls. 92).
Diante da incompatibilidade entre as informações constantes dos autos, voto por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta:
1) Intime a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a apontar
a natureza dos rendimentos pagos ao contribuinte no ano calendário 2005
e a esclarecer a divergência entre os comprovantes de rendimentos
juntados à Impugnação (e-fls. 29/30) e a publicação do Diário Oficial
trazida na segunda instância (e-fls. 92).
2) Elabore relatório conclusivo sobre as apurações realizadas e cientifique o
contribuinte do resultado da diligência com abertura de prazo para a sua
manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital